Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004585-66.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena de Multa, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 703.986.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1004585-66.2021.8.11.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – DECISÃO ILEGAL – OMISSÃO DO ADVOGADO EM APENAS UM ATO PROCESSUAL – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – IMPETRANTE QUE, AINDA QUE A DESTEMPO, APRESENTOU A PEÇA DEFENSIVA FINAL – EXCLUSÃO DA MULTA –
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal”
(STJ, RMS 34914/MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1004585-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Gonçalo da Costa, em face de decisão exarada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que lhe impôs a multa prevista no art. 265 do CPP, no montante correspondente a
um
salário mínimo, por suposto abandono indireto da causa.

Aduz o impetrante que foi constituído pelo réu Gabriel Vinicius Barbosa da Silva para patrocinar a sua defesa nos autos da Ação Penal n. 1001778-68.2020.8.11.0013.

Sustenta que, após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público – a qual foi extemporânea –, foi intimado, em 2-2-2021, para a apresentação dos memoriais defensivos, no prazo de 10 (dez) dias.

Ocorre que quedou-se inerte, o que motivou o juízo
a quo
a lhe aplicar a multa no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, a qual foi mantida em pedido de reconsideração.

Destaca que em nenhum momento houve o abandono de causa, e sim apenas um lapso para a apresentação das alegações finais no prazo estipulado pelo juízo, tendo-a feito 5 (cinco) dias depois de seu vencimento.

Por fim, ressalta que ausência de um único ato não pode ser considerado relevante ao ponto de impor condenação tão exacerbada, razão pela qual requereu a concessão da liminar para o fim de determinar a suspensão da decisão.

O pedido liminar foi deferido, com a suspensão dos efeitos da penalidade imposta pela autoridade coatora.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1004585-66.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo se depreende dos autos, o impetrante atua como defensor constituído pelo réu Gabriel Vinicius Barbosa da Silva, nos autos da Ação Penal n. 1001778-68.2020.8.11.0013, que tramita perante o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, e, que, em razão de sua desídia processual em apresentar as alegações finais, foi-lhe imposta a multa processual prevista no art. 265 do CPP, no montante correspondente a
um
salário mínimo.

Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:

“[...]
Intimado, o Advogado Constituído não se manifestou no presente feito
.

Assim, APLICO-LHE multa de um salário mínimo
destinado ao FUNAJURIS, nos termos do artigo 265 do CPP. INTIME-SE para pagamento em 15 dias.

Nada sendo providenciado em tal prazo, expeça-se o necessário para protesto e cobrança.

Oficie-se à OAB/MT, para ciência e eventuais providências.

Sem prejuízo, INTIME-SE pessoalmente o acusado para que informe ao oficial de justiça se constituirá novo causídico em 5 dias ou se deseja representação pela Defensoria Pública. [...]”
(id. 80223962).

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que
não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265,
caput
, do CPP,
ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo”
[AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015] –
constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020
.

No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
“a ausência injustificada do advogado
a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo
, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265,
caput
, do Código de Processo Penal”
[MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015].

Logo, o abandono do processo não se configura pela ausência injustificada do advogado
a apenas um ato processual
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa,
de forma renitente e definitiva
, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, N.U 1019724-92.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021).

Ademais, verifica-se que o impetrante, 5 (cinco) dias depois de vencido o prazo estipulado pelo juízo
a quo
, apresentou a peça defensiva final, de modo que não ocasionou maiores prejuízos ao réu Gabriel Vinicius Barbosa da Silva.

Com efeito,
“o abandono do advogado de ato específico do processo penal não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do CPP”
(TJMT, N.U 1015150-26.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/10/2020).

Diante de contexto, justifica-se desconstituir a multa aplicada pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para cassar a multa aplicada ao impetrante, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos da Ação Penal n. 1001778-68.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021